Tribunal: TJSP
Processo: 0009436-41.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a reforma da decisão que indeferiu a progressão de regime prisional – Atendimento ao requisito subjetivo suficientemente demonstrado – Condenado que evidencia efetiva absorção da terapêutica penal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009436-41.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARCILIO ALVES PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo, para deferir a progressão ao regime semiaberto. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009436-41.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0009436-41.2019.8.26.0996
Agravante: Marcilio Alves Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.620
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A
REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
–
ATENDIMENTO
AO
REQUISITO
SUBJETIVO
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADO
–
CONDENADO
QUE
EVIDENCIA
EFETIVA
ABSORÇÃO
DA
TERAPÊUTICA
PENAL –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por Marcilio
Alves Pereira contra a r. decisão de fls. 45/46, proferida nos autos
da Execução n° 0015120-33.2018.8.26.0041, que que indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, ante o não
preenchimento do requisito subjetivo.
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
06/14, postulando, em síntese, a reversão do julgado, sob o
fundamento do integral atendimento dos requisitos legais
indispensáveis à obtenção da benesse pleiteada.
Agravo contraminutado a fls. 19/23.
A r. decisão foi mantida a fl. 24.
A fls. 51/58 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009436-41.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Consta dos autos que Marcilio Alves Pereira
foi condenado a 22 anos 2 meses e 23 dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo
iniciado o cumprimento de sua reprimenda em 16 de março de
2.001, e com término previsto para 15 de dezembro de 2.032 (fl.
28).
O
requisito
objetivo
temporal
foi
incontroversamente atendido pelo reeducando.
A controvérsia do presente recurso cinge-se ao
integral implemento do requisito subjetivo indispensável à
obtenção do benefício em comento.
No que atine à execução de penas, a
sistemática vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-
temporal, para a progressão de regime, é indispensável a
demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas a
indicar que o escopo da readaptação social será potencialmente
alcançado, caso haja a concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o seu
efetivo comprometimento com a sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-
se aos elementos necessários à formação de sua convicção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009436-41.2019.8.26.0996 -Voto no
4
In
concreto,
o
agravante
teve
bom
comportamento carcerário atestado nos termos do documento de
fl. 27, subscrito pelo Diretor Técnico Geral, Diretor de Segurança
e Disciplina e Diretor do Centro Integrado de Movimentações e
Informações Carcerárias do estabelecimento prisional onde
cumpre pena.
Tais
declarações
são
corroboradas
pelo
Boletim Informativo de fls. 28/33, no qual consta a inexistência de
infração disciplinar leve, média ou grave, sequer pendente de
reabilitação.
Tais elementos objetivo de convicção permitem
concluir que Marcilio Alves Pereira tem se esforçado na absorção
da terapêutica penal.
Não bastasse, constou expressamente do
exame criminológico acostado a fls. 34/43 a conclusão final
favorável ao deferimento da benesse, vez que o reeducando
mantém preservados os seus vínculos familiares, apresenta
crítica coerente com relação a seus atos e desenvolve planos
futuros conforme suas reais possibilidades de execução (fl. 36).
Resta, portanto, suficientemente demonstrado
que o sentenciado possui condições pessoais que façam presumir
sua adaptação ao novo regime prisional, de rigor a reforma do r.
decisum, consignando-se que “a gravidade dos crimes e a extensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009436-41.2019.8.26.0996 -Voto no
5
das penas não impedem a progressão prisional, posto que não previstas
como óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal” (Agravo em
execução penal n° 225.277-3/5, Relator(a): BITTENCOURT
RODRIGUES).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo,
para deferir a progressão ao regime semiaberto.
AMARO THOMÉ
RELATOR